Tribunal: TJES
Processo: 0005400-98.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005400-98.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO SOUZA DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005400-98.2021.8.08.0021

APELANTE: ROGERIO SOUZA DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
CONSIDERADA DESFAVORÁVE
L
MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PENA-
BASE REDIMENSIONADA PROPORCIONALMENTE.
REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Dosimetria.

1.1. A culpabilidade fora considerada negativa, porquanto o apelante possuía “real conhecimento do caráter ilícito de seu ato” e “era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado”. Nota-se que houve uma confusão entre as duas acepções de culpabilidade (uma como elemento constitutivo do conceito analítico de crime, segundo a teoria tripartida, e outra como circunstância judicial do art. 59, que diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta do agente).

1.2. Conduta Social. O desemprego do réu não evidencia a negatividade das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, tendo em vista que a falta de emprego, diante da realidade social brasileira, é infortúnio, e não algo tencionado. Precedente STJ.

1.3. No que concerne à personalidade, houve a utilização de condenação por crime anterior para considerá-la desfavorável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

1.4. Em relação aos motivos do crime (ganância) e consequências (sentimento de insegurança), foram valoradas negativamente mediante elementos genéricos e abstratos, os quais não se prestam para exasperação da pena.

2. A juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência é prescindível, admitindo-se, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. Precedente STJ.

3. Recurso parcialmente provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005400-98.2021.8.08.0021

APELANTE: ROGÉRIO SOUZA DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROGÉRIO SOUZA DA SILVA RODRIGUES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (Id. 6854991, pp. 67/75), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Emerge da Denúncia que, no dia 14.12.2021, policiais militares em patrulhamento preventivo no Bairro Santa Mônica, Município de Guarapari, receberam a informação de que um indivíduo de camisa branca e bermuda estava realizando o comércio de substâncias entorpecentes na Av. Mont Serrat.

Diante de tais informações, os agentes policiais se deslocaram até o local indicado e observaram o indivíduo que possuía as mesmas características repassadas perto de uma obra, fingindo trabalhar como pedreiro. Os policiais visualizaram que, a todo momento que chegava uma pessoa, o apelante se agachava, pegava um objeto escondido em meio a umas lajotas e fazia a entrega.

Ato contínuo, foi realizada abordagem no apelante e com ele foi encontrada a quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) em notas fracionadas. Também fora realizada busca na obra, onde, em meio a lajotas que o apelante manuseava, foram encontrados 74 (setenta e quatro) pinos de cocaína, 44 (quarenta e quatro) pedras de “crack” e 33 (trinta e três) buchas de maconha.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas

A defesa, nas razões recursais, não questiona a condenação, lastreada em farta prova documental e testemunhal constante dos autos. Requer, apenas, a redução da pena-base para o mínimo legal e o decote da agravante da reincidência, posto que não há certidão cartorária nos autos comprovando o trânsito em julgado da condenação anterior.

A pena-base fora exasperada em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável da culpabilidade (potencial conhecimento da ilicitude), personalidade (voltada para a prática de crimes, eis que possui condenação anterior), antecedentes (condenações transitadas em julgado por fatos anteriores), motivos (ganância), circunstâncias (tráfico em via pública) e consequências (sentimento de insegurança, potencialmente ofendida toda a coletividade).

Observa-se que a culpabilidade fora considerada negativa, porquanto o apelante possuía “real conhecimento do caráter ilícito de seu ato” e “era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado”. Nota-se que houve uma confusão entre as duas acepções de culpabilidade (uma como elemento constitutivo do conceito analítico de crime, segundo a teoria tripartida, e outra como circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, que diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta do agente).

No que concerne à personalidade, houve a utilização de condenação por crime anterior para considerá-la desfavorável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

Em relação aos motivos do crime (ganância) e consequências (sentimento de insegurança), foram valoradas negativamente mediante elementos genéricos e abstratos, os quais não se prestam para exasperação da pena.

Anoto que apenas as circunstâncias do delito foram negativadas por meio de fundamentação idônea (tráfico em via pública). Possível, ainda, o reforço argumentativo, pela quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas [74 (setenta e quatro) pinos de cocaína, 44 (quarenta e quatro) pedras de “crack” e 33 (trinta e três) buchas de maconha].

Nessa ordem de ideias, mantendo-se, tão somente, a análise negativa das circunstâncias do delito, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa.

Na segunda fase, pretende a defesa o afastamento da agravante da reincidência, sob a consideração de ausência de prova do trânsito em julgado da condenação anterior.

No entanto, “é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ser desnecessária "a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (AgRg no AREsp n. 549.303/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015).”

Na hipótese dos autos, houve menção ao número da ação penal que gerou a reincidência do apelante, sendo possível consultá-lo no sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça e obter a informação a respeito do trânsito em julgado, de modo que não se constata qualquer irregularidade na consideração da agravante da reincidência.

Feitas tais considerações, realizo a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, conforme entendimento firmado na Tese nº 585 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa. .

Diante da quantidade de pena e reincidência do apelante, mantenho o regime inicialmente fechado.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena definitiva do apelante para
05 (cinco) anos e
09 (nove) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-mult
a
, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.